Tribunal: TJMT
Processo: 1025040-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025040-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LAURIZETH MARIA CAMPOS - CPF: 328.851.301-30 (AGRAVADO), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL SEM ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0014332-58.2015.8.11.0003, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que homologou laudo pericial contábil sem determinar a intimação do perito judicial para esclarecimento das divergências apontadas no parecer técnico da parte executada, referentes à conversão dos vencimentos da servidora para URV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve vício procedimental na homologação do laudo pericial sem a prévia intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre impugnações apresentadas pelo Estado, nos termos do art. 477, § 2o, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 477, § 2o, II, do CPC estabelece que, havendo divergência relevante entre as partes e o perito, o juiz deve determinar que este preste os devidos esclarecimentos, sob pena de nulidade da homologação do laudo.

4.

A decisão agravada homologou o laudo pericial sem considerar as impugnações apresentadas pelo Estado, que questionavam aspectos relevantes como a data-base utilizada nos cálculos, a exclusão de vantagens pessoais e a ausência de consideração de leis estaduais de reestruturação da remuneração.

5.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de análise expressa das impugnações ao laudo pericial em liquidações de sentença envolvendo a conversão para URV, sob pena de nulidade do ato homologatório.

6.

A ausência de manifestação do perito sobre os pontos controversos identificados pelo assistente técnico da parte executada configura error in procedendo e compromete a validade da homologação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação de laudo pericial sem a análise da impugnação apresentada pela parte e sem os devidos esclarecimentos do perito sobre pontos controversos configura error in procedendo, nos termos do art. 477, § 2o, II, do CPC.

2.

Em ações referentes à conversão de URV, o perito deve esclarecer questões relevantes como a data utilizada para os cálculos, a consideração das vantagens pessoais e a possível absorção das perdas por leis de reestruturação da carreira.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 477, § 2o, II; Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, AI no 1019807-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 08.10.2024; TJ-MT, Ap. no 0014097-62.2013.8.11.0003, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0014332-58.2015.8.11.0003, homologou o laudo pericial, sem determinar a intimação do perito judicial para esclarecimentos sobre divergências apontadas no parecer do assistente técnico da parte executada.

O Recorrente aduz, que o laudo pericial homologado desconsiderou aspectos relevantes exigidos pela legislação de regência, em especial o disposto no art. 22 da Lei n. 8.880/1994, ao utilizar como base de cálculo data diversa do último dia do mês de referência e ao ignorar vantagens pessoais recebidas pela servidora.

Afirma, que o Juízo de origem, ao homologar o laudo pericial, deixou de observar o artigo 477, § 2o, II, do Código de Processo Civil, o qual impõe ao magistrado a obrigação de determinar ao perito a apresentação de esclarecimentos em caso de divergência entre as partes e o expert.

Ressalta, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de observância estrita dos critérios legais de apuração da conversão dos vencimentos para URV.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinado o retorno dos autos, para que o perito preste os esclarecimentos ou seja anulado o laudo pericial.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte Executada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado acima, o presente recurso revela que a irresignação do Agravante se refere à decisão que homologou o laudo pericial, o qual apurou os valores devidos à Exequente, ora Recorrida, a título de perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]O laudo pericial foi juntado ao feito em id. 73825822, fls. 76/98, o qual apurou que a perda salarial sofrida pela autora, após os pagamentos feitos pela rubrica DIF.CONV.MP-482 URV, fora de 11,10%.

O Estado de Mato Grosso requereu a juntada, bem como ratificou todos os termos do Parecer contábil, elaborado pelo Assistente Técnico do Estado de Mato Grosso (id. 73825823, fls. 24/134 e id. 73825824, fls. 01/162 e id. 73825831, fls. 01/134).

Foi determinada a intimação das partes para que verificassem a conformidade do processo eletrônico, podendo suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua intimação (id. 75261034).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se ao id. 76092480.

A parte exequente requereu seja concedido prazo para a juntada dos cálculos pertinentes, a fim de viabilizar a liquidação e posterior execução do montante devido, de acordo com os parâmetros estabelecidos na decisão judicial e a posterior intimação do executadopara se manifestar acerca dos cálculos juntados (id. 183643467).

Posto isso, defiro o pedido retro e DETERMINO a intimação da parte exequente para que apresente os cálculos devidos, no prazo de 05 dias.

Com a apresentação dos cálculos, INTIME-SE o Estado de Mato Grosso para que se manifeste, no prazo de 05 dias. [...]

Inconformado, o Estado Agravante alega cerceamento de defesa, ao argumento de que não teria havido a devida análise das impugnações apresentadas ao laudo pericial, em afronta ao art. 477, § 2o, II, do Código de Processo Civil, bem como ao título executivo judicial.

Aponta, ainda, vícios no laudo, como a adoção indevida da data do pagamento como critério de cálculo, em desacordo com o art. 22 da Lei n. 8.880/1994, e a omissão quanto aos efeitos das Leis Estaduais ns. 6.528/1994 e 6.583/1994, e das Leis Complementares n. 71/2000 e 273/2007, sobre a recomposição salarial.

Na origem, trata-se de liquidação de sentença por arbitramento, instaurada por servidora estadual, ora Recorrida, com o objetivo de apurar os valores correspondentes às perdas remuneratórias supostamente sofridas em decorrência da conversão da moeda para URV (Unidade Real de Valor), conforme critérios definidos no título executivo judicial, com fundamento na Lei no 8.880/1994.

Consta que foi determinada a realização de perícia técnica contábil, cujo laudo concluiu pela existência de diferenças salariais favoráveis a Exequente, ora Recorrida, em 11,10% (id. 73825822 - Pág. 77).

O laudo pericial foi anuído pela Exequente, Agravada, mas impugnado pelo Estado de Mato Grosso, Agravante, que apontou vícios metodológicos e omissões, tais como: (I) aplicação indevida dos arts. 22 e 25 da Lei n. 8.880/1994 na conversão da moeda; (II) desconsideração de leis estaduais que teriam recomposto eventuais perdas salariais; e (III) deficiência técnica do perito, requerendo sua substituição e nova perícia (ids. 73825823 - Pág. 25/34).

Contudo, tais questionamentos não foram esclarecidos pelo perito.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, em liquidações de sentença que visam à apuração de perdas remuneratórias por conversão monetária para URV, a análise expressa e individualizada das impugnações ao laudo pericial é indispensável, sob pena de nulidade da decisão homologatória. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. ART. 477, § 2o DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que homologou laudo pericial em fase de liquidação de sentença, em ação de cobrança referente à conversão de vencimentos de URV para Real, sem análise da impugnação apresentada pelo ente estatal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve error in procedendo na homologação do laudo pericial sem a prévia análise da impugnação apresentada pelo Estado e sem os necessários esclarecimentos do perito sobre os pontos controversos.

III. Razões de decidir

3. O art. 477, § 2o do CPC estabelece o dever do perito de esclarecer pontos sobre os quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do Ministério Público, no prazo de 15 dias.

4. A homologação do laudo pericial sem a análise da impugnação apresentada pelo Estado e sem os devidos esclarecimentos do perito configura error in procedendo, violando o disposto no art. 477, § 2o do CPC.

5. As questões suscitadas pelo Estado, como a data utilizada para os cálculos, a consideração das vantagens pessoais e a possível absorção das perdas por leis de reestruturação da carreira, são relevantes para a correta apuração de eventuais valores devidos e demandam esclarecimentos técnicos do perito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para anular a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. A homologação de laudo pericial sem a análise da impugnação apresentada pela parte e sem os devidos esclarecimentos do perito sobre pontos controversos configura error in procedendo, nos termos do art. 477, § 2o do CPC. 2. Em ações referentes à conversão de URV, o perito deve esclarecer questões relevantes como a data utilizada para os cálculos, a consideração das vantagens pessoais e a possível absorção das perdas por leis de reestruturação da carreira."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 477, § 2o; Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial no 0030907-95.2013.8.11.0041; TJ-MT - AI: 10099012620228110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023; TJ-MT - AI: 10192141120228110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2023.

(N.U 1019807-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO QUANTO AOS PONTOS DIVERGENTES – ART. 477, § 2o DO CPC – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
“A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC
”. (N.U 1017060-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - AI: 10099012620228110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — VALOR DA UNIDADE REAL DE VALOR DO ÚLTIMO DIA DO MÊS — LAUDO PERICIAL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA LEI NACIONAL No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — NOVA PERÍCIA — NECESSIDADE — NULIDADE DA DECISÃO — VERIFICAÇÃO.
Realizada perícia judicial em desacordo com a Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994, visto que aplicou como parâmetro suposta data de efetivo pagamento, quando o correto é o último dia do mês em referência, impõe-se a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial, para que outra seja proferida
. Recurso provido. (TJ-MT - AI: 10192141120228110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2023) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. EXCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação no 0014097-62.2013.8.11.0003, que anulou sentença em liquidação de sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial que concluiu pela inexistência de valores devidos ao servidor público estadual, na liquidação de sentença referente à conversão do Cruzeiro Real em URV (Lei no 8.880/1994), observou integralmente a legislação aplicável e os limites da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial desconsiderou as vantagens pessoais nominalmente identificadas — como os adicionais de insalubridade e tempo de serviço — no cálculo de conversão da moeda, em afronta ao § 3o do art. 22 da Lei no 8.880/1994 e aos limites da coisa julgada.

4. A omissão comprometeu a higidez do laudo pericial e justificou a anulação da sentença de liquidação, impondo a realização de nova perícia que contemple todas as parcelas devidas.

5. A decisão monocrática limitou-se a assegurar a regularidade processual e a adequação técnica da perícia, sem adentrar no mérito do quantum devido, que será oportunamente reavaliado pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial que não considera todas as parcelas remuneratórias previstas no título executivo, especialmente as vantagens pessoais exigidas pela legislação, não atende ao comando da coisa julgada e impõe a realização de nova perícia contábil." (N.U 0014097-62.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Feitas essas considerações, conclui-se que o provimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Estado do Mato Grosso, para anular a decisão agravada, a fim de que perito preste os devidos esclarecimentos relativos aos questionamentos suscitados pelo ente público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025